Tribunal: TJMT
Processo: 1020782-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
EMBARGANTE: JEFFERSON DOHNI RODRIGUES DOS SANTOS
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO MANDAMUS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão do Órgão Especial que, à unanimidade, denegou a segurança em mandado de segurança relacionado a concurso público e não conheceu de agravo interno, em razão da perda superveniente de objeto diante do julgamento do mérito da ação mandamental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao não conhecer do agravo interno, sob o fundamento de perda superveniente de objeto, especialmente diante da alegação de que o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça não poderia suprir ou inviabilizar a apreciação do recurso interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição interna do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
A contradição apta a ensejar embargos é aquela existente entre fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se caracterizando pelo simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.
O acórdão embargado consignou de forma clara que o agravo interno perdeu seu objeto em razão do julgamento definitivo do mérito do mandado de segurança, que tornou prejudicada a análise da insurgência contra decisão liminar.
A menção ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça limitou-se a indicar a maturidade processual do feito para julgamento de mérito, não havendo equiparação entre o parecer ministerial e contrarrazões ao agravo interno.
Aplica-se o princípio da prejudicialidade, segundo o qual o julgamento do mérito da ação principal absorve e torna inócua a análise de recursos interpostos contra decisões interlocutórias anteriores.
A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a perda de objeto de recursos dirigidos contra decisões liminares quando sobrevém decisão definitiva de mérito na ação principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição interna.
O julgamento do mérito do mandado de segurança acarreta a perda superveniente de objeto de agravo interno interposto contra decisão liminar.
A maturidade do feito para julgamento, com manifestação do órgão ministerial, não configura contradição nem viola o princípio da não surpresa quando o recurso se torna prejudicado pelo julgamento definitivo da causa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 489 e 1.022; CPP, art. 619; Lei no 12.990/2014; Lei no 12.288/2010; Resolução CNJ no 203/2015.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017; STJ, AgRg no AREsp no 311.214/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.02.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020782-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), JEFFERSON DOHNI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 019.786.461-94 (EMBARGANTE), DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), Gabinete. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira (EMBARGADO), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO MANDAMUS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão do Órgão Especial que, à unanimidade, denegou a segurança em mandado de segurança relacionado a concurso público e não conheceu de agravo interno, em razão da perda superveniente de objeto diante do julgamento do mérito da ação mandamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao não conhecer do agravo interno, sob o fundamento de perda superveniente de objeto, especialmente diante da alegação de que o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça não poderia suprir ou inviabilizar a apreciação do recurso interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição interna do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A contradição apta a ensejar embargos é aquela existente entre fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se caracterizando pelo simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.

O acórdão embargado consignou de forma clara que o agravo interno perdeu seu objeto em razão do julgamento definitivo do mérito do mandado de segurança, que tornou prejudicada a análise da insurgência contra decisão liminar.

A menção ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça limitou-se a indicar a maturidade processual do feito para julgamento de mérito, não havendo equiparação entre o parecer ministerial e contrarrazões ao agravo interno.

Aplica-se o princípio da prejudicialidade, segundo o qual o julgamento do mérito da ação principal absorve e torna inócua a análise de recursos interpostos contra decisões interlocutórias anteriores.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a perda de objeto de recursos dirigidos contra decisões liminares quando sobrevém decisão definitiva de mérito na ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição interna.

O julgamento do mérito do mandado de segurança acarreta a perda superveniente de objeto de agravo interno interposto contra decisão liminar.

A maturidade do feito para julgamento, com manifestação do órgão ministerial, não configura contradição nem viola o princípio da não surpresa quando o recurso se torna prejudicado pelo julgamento definitivo da causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 489 e 1.022; CPP, art. 619; Lei no 12.990/2014; Lei no 12.288/2010; Resolução CNJ no 203/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017; STJ, AgRg no AREsp no 311.214/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.02.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por JEFFERSON DOHNI RODRIGUES DOS SANTOS contra acórdão proferido por este Órgão Especial que, à unanimidade, denegou a segurança pleiteada e não conheceu do agravo interno interposto pelo impetrante, em razão da perda superveniente de objeto diante do julgamento de mérito do mandamus.

O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, sustentando que o não conhecimento do agravo interno teria se baseado em premissa equivocada sobre a natureza do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o qual não supriria a necessidade de julgamento do recurso interno.

Argumenta que o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça possui natureza eminentemente opinativa, dirigida ao órgão julgador, sem caráter de contraditório ou de resistência técnica à pretensão recursal da parte, não podendo substituir, suprir ou impedir o oferecimento ou a apreciação de recurso interno.

Aduz ainda que há contradição entre a conclusão alcançada e o princípio da não surpresa, pois a parte não foi advertida de que o simples protocolo do parecer seria considerado pelo julgador como causa de inutilidade do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, argumentando que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo qualquer vício a ser sanado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a pretensão posta, revendo o v. acórdão recorrido, não vislumbro omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício na decisão a justificar a explanação demasiada, terminológica e repetitiva da questão tratada na decisão embargada, via aclaratórios, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619, da Lei Penal Instrumental.

O v. acórdão (id. 331062892), assim foi ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. INDEFERIMENTO PELA COMISSÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato da Presidência da Comissão Examinadora de Concurso Público do Poder Judiciário estadual, que manteve o indeferimento do enquadramento do candidato nas vagas reservadas às pessoas negras (pretas ou pardas), com fundamento no resultado da etapa de heteroidentificação. O impetrante alegou falha na plataforma de inscrição, irregularidade no procedimento e desconsideração de laudo dermatológico e fotografias que comprovariam seu fenótipo pardo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da autodeclaração viola direito líquido e certo do candidato; (ii) avaliar a legalidade do procedimento de heteroidentificação adotado pela comissão; e (iii) examinar a possibilidade de controle judicial do juízo fenotípico administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno interposto pelo impetrante não foi conhecido, por perda superveniente de objeto, diante do amadurecimento do mandamus para julgamento de mérito.

A Lei no 12.990/2014 e a Resolução CNJ no 203/2015 autorizam a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação para verificação da autodeclaração racial, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

O Supremo Tribunal Federal, na ADC 41/DF, reconheceu a constitucionalidade do procedimento de heteroidentificação e sua compatibilidade com o princípio da dignidade da pessoa humana, fixando tese de que o critério fenotípico é legítimo.

A comissão de heteroidentificação baseou-se em características fenotípicas observáveis, como cor da pele, traços faciais e tipo de cabelo, concluindo que o candidato não apresentava elementos suficientes para o enquadramento nas cotas raciais, decisão ratificada pela comissão recursal.

O laudo médico e as fotografias apresentadas constituem prova unilateral e não possuem força para infirmar o parecer técnico da comissão, cuja atuação goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Não se constatam ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, sendo inviável a reavaliação do juízo fenotípico pela via estreita do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido. Segurança denegada.

Teses de julgamento:

É legítima a adoção do critério fenotípico pelas comissões de heteroidentificação, nos termos da Lei no 12.990/2014 e da Resolução CNJ no 203/2015.

O controle judicial do juízo administrativo de heteroidentificação restringe-se à análise da legalidade e da observância do devido processo, não abrangendo a reavaliação subjetiva do fenótipo do candidato.

Provas unilaterais, como laudos particulares e fotografias, não são suficientes para afastar o parecer da comissão de heteroidentificação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.990/2014; Lei no 12.288/2010; Resolução CNJ no 203/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017, DJe 17.08.2017.
” (sic)

Ressalto que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis
omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições
, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Quanto a contradição
do v. acórdão atacado, o embargante sustenta, em síntese, a existência, especificamente quanto ao não conhecimento do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança.

No presente caso, afirma que o fundamento utilizado para o não conhecimento do recurso, a apresentação do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que teria tornado o processo maduro para julgamento de mérito, seria equivocado, pois o parecer ministerial não se confundiria com contrarrazões ao agravo interno.

Todavia, após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que não há qualquer contradição a ser sanada.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre suas premissas ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se configura contradição quando o embargante apenas discorda do entendimento adotado pelo órgão julgador.

No caso concreto, o v. acórdão embargado foi claro ao consignar que o agravo interno interposto pelo impetrante perdeu seu objeto em razão do julgamento de mérito do mandado de segurança.

Isso porque, uma vez julgado o mérito da ação mandamental, com a denegação da segurança pleiteada, tornou-se inócua a discussão acerca do indeferimento da liminar.

Trata-se da aplicação do princípio da prejudicialidade, segundo o qual o julgamento definitivo da causa principal absorve e torna prejudicada a análise de questões incidentais anteriores, como é o caso do agravo interno contra decisão que indefere liminar.

A menção feita no acórdão à apresentação do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça refere-se à cronologia processual que tornou os autos "maduros para julgamento", indicando que, naquele momento, já estavam presentes todos os elementos necessários para a apreciação do mérito da ação mandamental, o que efetivamente ocorreu.

Não houve, portanto, qualquer confusão entre o parecer ministerial e eventuais contrarrazões ao agravo interno, como alega o embargante. O que ocorreu foi a constatação de que, estando o processo pronto para julgamento definitivo, a apreciação do mérito da causa principal tornava prejudicada a análise do recurso contra decisão interlocutória anterior.

Esse entendimento, aliás, encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhecem a perda de objeto de recursos contra decisões interlocutórias quando sobrevém o julgamento definitivo da causa principal.

Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA . SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488 .188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Portanto, não há contradição a ser sanada no acórdão embargado, mas sim mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Assim, observa-se que a pretensão do embargante não é sanar vício no julgado, mas sim rediscutir o mérito da decisão que considerou prejudicado o agravo interno, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Nesse contexto, é importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo com o resultado da lide.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, por não vislumbrar qualquer vício no v. acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026